Tribunal: TJES
Processo: 5000174-44.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000174-44.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JULIANA SIQUEIRA BARCELOS FLORENTINO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000174-44.2022.8.08.0004
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Recorrida: JULIANA SIQUEIRA BARCELOS FLORENTINO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL
.
A PARTE REQUERENTE RELATA POSSUIR LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA CADASTRADA EM SEU NOME DE NÚMERO 027 99956-8341, E QUE, EM FEVEREIRO/2022, A LINHA PAROU DE FUNCIONAR, IMPOSSIBILITANDO DE REALIZAR LIGAÇÕES OU ACESSAR OS DADOS MÓVEIS PARA ACESSO À INTERNET E, MESMO APÓS DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO, A LINHA PERMANECEU BLOQUEADA. RELATA QUE FORA INFORMADA PELA REQUERIDA ACERCA DE UMA CONTA EM ABERTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, E QUE SOMADO A SUSPENSÃO DO SERVIÇO TEVE O SEU NOME/CPF INCLUÍDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EM RAZÃO DISSO, PRETENDE A CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, ALÉM DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER CONSISTENTES NA REATIVAÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA, BEM COMO, A RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR a parte requerida na
obrigação de fazer
consistente no restabelecimento da linha número 027 99956-8341 de titularidade da parte requerente, caso ainda não tenha assim procedido, sob pena de multa única de R$ 1.000,00 (mil reais). CONFIRMAR a decisão de provisória de ID 14225970. CONDENAR a requerida ao pagamento a quantia de R$ 2.000,00 a título de danos morais para a autora JULIANA SIQUEIRA BARCELOS, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
(Súmula n. 362 do STJ). CONDENAR a requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 132,73 (cento e trinta e dois reais e setenta e três centavos), já em dobro, com juros desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
desembolso
”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
ALEGA A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REAFIRMA A INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. REFUTA A SENTENÇA DE PISO, PELO QUE PLEITEIA PELA REFORMA DA MESMA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. DE MODO SUPLEMENTAR, REQUER PELA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM FAVOR DA PARTE RECORRIDA, REQUER SEJA FIXADA NA MODALIDADE SIMPLES. PUGNA TAMBÉM SEJA AFASTADA A MULTA APLICADA NA LIMINAR E RATIFICADA NA SENTENÇA EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER; CASO SEJA MANTIDA A REFERIDA MULTA, ROGA PELA FIXAÇÃO DA MESMA EM VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
(5) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DO MÉRITO.

DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESPRENDE-SE DAS ALEGAÇÕES INICIAIS QUE A IRRESIGNAÇÃO AUTORAL VERSA SOBRE O BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA DE TITULARIDADE DA REQUERENTE. A REQUERIDA SUSTENTA, GENERICAMENTE, INEXISTIR FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, E SEQUER JUNTA AOS AUTOS QUAISQUER DEMONSTRATIVOS DE EVENTUAIS DÉBITOS EM ABERTO, RESTANDO INJUSTIFICADO O BLOQUEIO OCORRIDO. EM ANÁLISE AO CADERNO PROCESSUAL, VERIFICO QUE A REQUERIDA, MESMO APÓS A CIÊNCIA DO BLOQUEIO DA LINHA, MANTEVE-SE INERTE, FATO QUE, A MEU VER, ULTRAPASSA O LIMIAR DOS MEROS ABORRECIMENTOS. NOTO AINDA QUE A REQUERIDA NÃO ANEXOU PROVAS SUFICIENTES DE QUE O SERVIÇO ESTARIA DE FATO FUNCIONANDO PLENAMENTE. ASSIM, VERIFICO QUE A RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU ADEQUADAMENTE DE PROVAR A DEVIDA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS FORNECIDA À AUTORA. EM QUE PESE AS RASAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE, O SERVIÇO DE TELEFONIA CONSTA NO ROL DOS CHAMADOS
SERVIÇOS ESSENCIAIS

E
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. NO CASO NARRADO, RESTOU INCONTROVERSO QUE A REQUERENTE SOFREU DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, ANTE A ALEGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUTO DO SERVIÇO ESSENCIAL, MESMO ANTE A INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO, COMO SUPRADITO.
PORTANTO A MEU VER, A SENTENÇA PROFERIDA NÃO CARECE DE REFORMA, VISTO QUE OS VALORES ARBITRADOS MANTIVERAM-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. QUANTO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA PARTE AUTORA, DESTACO QUE A RESTITUIÇÃO NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE A EMPRESA REQUERIDA AGIU COM MÁ-FÉ. SENDO CABÍVEL SE A COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO PARADIGMA DO EARESP 676.608. ASSIM, DEVE SER MANTIDA A RESTITUIÇÃO CONFORME ESTABELECIDO EM SENTENÇA. POR FIM,
ATINENTE AO PLEITO DE AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA NO COMANDO DECISÓRIO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DECISÃO,
NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO À REQUERIDA A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. ADEMAIS,
ENTENDO PELA DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE POSTO QUE ESTE ATENDEU À ESPECIFICIDADE AO CASO DOS AUTOS, ASSIM COMO AOS VETORES DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

DANOS MORAIS DEVIDOS.

(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)